Tribunal: TJPA
Processo: 0002117-93.2011.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002117-93.2011.8.14.0201

APELANTE: JOSE LEANDRO DAVI DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL QUE DEVE ATENDER AS DIRETRIZES DO ART. 226 DO CPB. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA EVIDENCIADA POR PROVA INDEPENDENTE E IDÔNEA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. EXCLUSÃO. INCABIMENTO. USO EFETIVO DO ARTEFATO BÉLICO COMPROVADO. PERÍCIA DISPENSÁVEL. CONCURSO DE AGENTES. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. COMBINAÇÃO DE TAREFAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa, sem obediência às regras do art. 226, do CPPB, não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

2. O reconhecimento espontâneo efetuado pela vítima, ao ler matéria jornalística, e após ratificado, sem sombra de dúvidas, em audiência judicial, converge, eficazmente, com a apreensão de parte da coisa da subtraída, em residência de propriedade de parente do apelante.

3. É dispensável a captação do artefato bélico ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB (vigente à época dos fatos), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

4. Bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal, se os autores estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 29 de novembro a 06 de dezembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOSÉ LEANDRO DAVI DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci/PA (ID 10442293), que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, incisos I (vigente ao tempo do crime) e II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
exordial acusatória
(ID 10442237), que no dia 02 de maio de 2011, por volta das 14h45min, a vítima Gerusa Monteiro Sampaio caminhava por um conjunto habitacional do Distrito de Icoaraci/PA, momento em que foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, sendo um deles o ora recorrente, o qual portava arma de fogo, e o outro, que usava capacete e uma camisa de mototaxista. Relata que o apelante desceu da motocicleta e, ameaçando a ofendida com a arma de fogo, subtraiu a bolsa com documentos e o aparelho de telefone celular daquela, evadindo-se, em seguida, do local. O réu, entretanto, após ser preso em flagrante por outro delito, foi reconhecimento pela vítima em questão, e parte da
res furtiva
foi encontrada na residência de um tio seu.

Em
razões recursais
(ID 10442301), suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por ausência de reconhecimento pessoal válido, considerando que o ato de reconhecimento efetuado na fase investigativa pela vítima, e ratificado em juízo, não observou as formalidades legais, dispostas no art. 226 do CPPB.

No mérito, pugna pela exclusão das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e de concurso de pessoas, com a consequente desclassificação para o crime de roubo na sua modalidade simples.

Em
contrarrazões
(ID 10442302), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção incólume da sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da sessão de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade do Auto de Reconhecimento de Pessoa:

Suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por ausência de reconhecimento pessoal válido, considerando que o ato de reconhecimento efetuado na fase investigativa pela vítima não observou as formalidades legais, consoante regras do art. 226, do Código de Processo Penal.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal,
não acarretava nulidade da ação penal
e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a
observância às regras do art. 226 do CPP, não possuía caráter obrigatório,
tratando-se de
mera

recomendação
, para que,
se possível
, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça, como o da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontassem, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possuía eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais recente orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância ao procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese
sub examine
, embora a vítima tenha reconhecido o réu no âmbito investigativo, não há notícia de que tal procedimento foi produzido nos termos do que determina o art. 226, do CPPB.

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório.

In casu
, extrai-se que o réu logrou êxito ao empregar fuga após a consumação do roubo. A vítima, no entanto, no dia seguinte, ao ler matéria jornalística, o reconheceu, posto que preso em flagrante delito pelo cometimento de novo crime (Cópia da matéria de jornal à ID 10442233, pág. 02 e Auto de Reconhecimento de Pessoa à ID 10442232, pág. 10). Após, a ofendida ratificou a identificação de seu algoz na fase judicial, oportunidade na qual, assim declarou:

“Que estava indo para o curso de computação, pela Rua da Cohab, quando foi abordada por dois homens numa moto. O motorista estava com uniforme de mototaxista, tendo o carona, que estava sem capacete e sem camisa descido e apontado uma arma de fogo para ela puxado sua bolsa contendo objetos pessoais e depois fugiu. A vítima acionou a Polícia, registrou Boletim de Ocorrência e no dia seguinte foi chamada para fazer reconhecimento de dois homens que haviam sido presos por outro crime. A vítima viu uma reportagem na Televisão e reconheceu o acusado como o assaltante que desceu da moto e a abordou. Reconheceu a bolsa roubada, porém sem recuperar dinheiro, pen drive e celular. Disse não ter dúvidas de que o acusado foi a mesma pessoa que a roubou. Não teve como reconhecer o outro assaltante, pois estava de capacete. A vítima relatou que chegou a ver uma reportagem na televisão e identificou o acusado. Na Delegacia, ficou sabendo que ele havia sido preso em uma casa com várias bolsas roubadas. Reconheceu sua bolsa, mas sem alguns pertences, como dinheiro, celular, pen drive. Na ocasião, lhe fora mostrada uma fotografia do acusado, tendo ela o reconhecido como o mesmo indivíduo que a roubara.”

Pende destacar, ademais, que, parte da
res furtiva
subtraída da vítima, foi encontrada na residência de um tio do recorrente, tais quais: carteira de identificação civil, carteira de meia passagem estudantil, crachá de identificação profissional, cartão bancário, carteira de plano de saúde, dois boletos e carnê e IPTU, contracheques, uma bolsa porta-cédula preta, fotografias 3x4 da vítima e de sua filha, chaves de casa, pó compacto, agenda de bolso, frasco de remédio, e uma bolsa da marca PUCA (Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, à ID 10442232, pág. 08, e Auto de Entrega, à ID 10442233).

Há, portanto, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.
O reconhecimento espontâneo efetuado pela vítima, ao ler matéria jornalística, e após ratificado, sem sombra de dúvidas, em audiência judicial, converge, eficazmente, com a apreensão de parte da coisa da subtraída, em residência de propriedade de parente do apelante.

Nesta seara de cognição:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)"

Pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

2.
MÉRITO:

2.1.

Do almejado afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso I, § 2º, do art. 157, do CPB (redação anterior à Lei n.º 13.654, 2018):

Roga a defesa pelo decote da qualificadora relativa ao uso de arma, pois não apreendida e não comprovado seu potencial ofensivo por meio de laudo pericial.

Não merece guarida tal exclusão.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesta linha de intelecção é remansosa a jurisprudência:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS. MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL MANTIDA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "C", DO CP. RECONHECIMENTO COM BASE EM ELEMENTOS FÁTICOS DOS AUTOS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443/STJ CONSTATADA. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA O INCREMENTO SUPERIOR A 1/3. CONCURSO FORMAL MANTIDO. PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS PELA AÇÃO DO AGENTE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

7.
Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, I , do Código Penal - nos casos em que utilizada arma de fogo -, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido de ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa" (AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019).

8. A sentença aplicou a fração de 5/12 para majorar as penas tão somente em razão das três causas de aumento reconhecidas, sem apoio em elementos concretos do delito. Forçoso destacar, ainda, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, o emprego de arma de fogo, por si só, não justifica aumento superior ao mínimo legal de 1/3.

9. "É assente nesta Corte Superior que o roubo perpetrado contra diversas vítimas, ainda que ocorra em um único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos" (HC 430.716/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 29/6/2018).

10. Caso tenha sido estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu.

11. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, tão somente para reduzir a 1/3 o aumento pela incidência de três majorantes do crime de roubo, determinando ao Juízo das Execuções que promova à nova dosagem da pena.

(STJ, HC 508.924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)”
(grifei)

Neste sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Na hipótese em voga, o efetivo uso do artefato bélico restou sobejamente comprovado por meio da prova oral colhida, notadamente diante dos depoimentos da
vítima
, em todas as oportunidades nas quais se manifestou, quando declara ter sido abordada pelo recorrente, o qual não fazia uso de capacete, munido de arma de fogo, tipo revólver, ressaltando, inclusive, o cano curto oxidado do instrumento.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu,
cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor à vítima, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º, do art. 157, do CPB, em vigor à época do delito.

2.2. Da pretendida exclusão da majorante relativa ao concurso de agentes:

Pretende, ainda, a defesa o decote da majorante relativa ao concurso de pessoas, já que não comprovando o liame subjetivo dos agentes na ação.

Sem razão, entretanto.

Como visto, os sujeitos agiram em comunhão de esforços, participando decisivamente da articulação criminosa, execução e fuga, ambos assumindo desempenho de realce no contexto fático-criminoso, praticando, induvidosamente, núcleo do tipo penal.

No caso, a vítima bem detalha, em seus depoimentos, a participação de cada réu na ação criminosa. Afirma que o sujeito não identificado foi quem conduziu a motocicleta utilizada no ilícito; enquanto o recorrente, foi o responsável pelo anúncio do assalto, pela abordagem direta à vítima e pela subtração do aparelho celular, mediante emprego de arma de fogo.

Como cediço, quando os agentes atuam em concurso, para a prática de roubo, com o uso de violência ou grave ameaça, respondem todos pelo mesmo crime, ainda que algum ou muitos deles não tenham participado diretamente do ato que imprimiu o desfecho final.

Em crimes como o da espécie, a divisão de tarefas entre os agentes, visa, justamente, consecução do ilícito. Sob tal aspecto, nem todos os autores precisam executar todas as condutas descritas no tipo penal, desde que atuem com unidade de desígnios, o que ressoa nítido dos autos, consoante prova oral produzida.

A que se pode notar, os autores estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. (...) 3.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS: IMPOSSIBILIDADE. MANTEM-SE A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NO ROUBO QUANDO OS ELEMENTOS DE PROVA EVIDENCIAM, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, QUE O APELANTE, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E CLARA DIVISÃO DE TAREFAS, AGIU COM O AUXÍLIO DE UM COMPARSA
. (...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.” (TJE/PA, 2020.00847096-73, 212.551, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-12) (GRIFEI)

Portanto, mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a coautoria imputada ao apelante pelo crime denunciado

Cumpre destacar que ao réu foi cominada a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão; após, na terceira fase da dosagem penalógica, foi acrescida, igualmente, na fração mínima de 1/3 (um terço), ainda que presentes duas causas de aumento de pena, em observância à Súmula n.º 443, do STJ. De tal modo, imposta ao réu a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, descabe cogitar qualquer excesso punitivo.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022